Tribunal: TCU
Processo: 004.690/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas das recorrentes, condenou-as ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Caroline Rocha Ramos Frata e Farmácia Metropolitana Ltda. contra o Acórdão 3572/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285, caput , do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a conferir ao subitem 9.3 do Acórdão 3572/2023-TCU-Primeira Câmara a seguinte redação: " 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Farmácia Metropolitana Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; " 9.2. dar ciência desta deliberação às recorrentes e aos demais interessados.